Tribunal: TJSP
Processo: 2184121-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato de seguro de vida – Prescrição afastada no caso vertente – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais – Contrato de seguro de vida – Prescrição afastada no caso vertente – Decisão mantida.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.